Tribunal: TJES
Processo: 5006083-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006083-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SIMONE REGIANI ALMEIDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE REAJUSTE – PLANO DE SAÚDE – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – PLANO NÃO ADAPTADO – REAJUSTE – NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL E DOS PERCENTUAIS APLICADOS – OBSERVÂNCIA -
RECURSO PROVIDO.

1. A Agravada ajuizou demanda declaratória de nulidade de reajuste de mensalidade em face da Agravante por considerar abusivo o percentual aplicado em seu plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária.

2. Sobre a legalidade da medida, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1568244/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

3
.
O contrato firmado expressamente previa, em sua cláusula XI, o estabelecimento das mensalidades de acordo com a faixa etária do participante, sendo que, no caso de alteração de idade que importasse em deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas automaticamente.

4. Em se tratando de planos não regulamentados, o precedente qualificado apontou a necessidade de observância do que
“
consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.”

5
.
A Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS, editada com o objetivo de estabelecer o tratamento dispensado aos contratos com cláusulas de aumento por faixa etária anteriores à vigência da Medida Provisória 1.908-18, como é o caso dos autos, expressamente consignou “
não haver restrição legal à adoção, na formalização de contratos, de indexação externa ou vinculação a tabelas de vendas externas ao contrato para fins de autorização de aplicação de variação de valor da contraprestação pecuniária”.

6. Em razão da necessidade de previsão expressa e definida dos percentuais aplicados, desde 1999 a Operadora definiu os reajustes decorrentes da mudança de faixa etária por meio do Informe DIRUS 002/99 (id. 5185458).

7. Embora a Agravada aponte que não recebeu o citado Informe, que teria sido elaborado de forma unilateral e aleatória, referido argumento deverá ser devidamente enfrentado pelo Juízo
a quo,
à luz do contraditório e ampla defesa, sendo que, no âmbito de cognição inerente ao momento, não se vislumbra vício no documento, tratando-se, claramente, de uma carta elaborada na data de 26/10/1999, tendo como destinatária a Agravada.

8. A Agravada usufruiu do plano de saúde sem o reajuste da faixa etária por um longo período que, em comparação aos planos contratados após 2004, importaria em migração por 5 faixas etárias, com o seu consequente reajuste. Natural, portanto, que o seu plano não regulamentado sofra um reajuste maior, haja vista o longo lapso temporal abrangido pelas primeira mudança de faixa etária, correspondente a um intervalo de 27 anos.

9. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicada a análise do Agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº
5006083-45
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
SIMONE REGIANI ALMEIDA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pela

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da r. decisão, proferida pela MM Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação Declaratória de Nulidade de Reajuste c/c Danos Materiais ajuizada por

SI
MONE REGIANI ALMEIDA
,
que deferiu parcialmente

o pedido liminar para determinar que a ré suspenda, imediatamente, a cobrança das mensalidades com a aplicação do reajuste de faixa etária, mantendo a cobrança no importe de R$551,26 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), acrescido dos reajustes anuais, em sendo o caso, sob pena de multa por desconto indevido.

Em suas razões (id. 5185456) aponta a recorrente, inicialmente, a regularidade dos atos praticados, sendo a autora beneficiária de um plano de saúde não regulamentado e não adaptado à lei 9.656/98.

Afirma que os planos possuem dois tipos de reajuste, por mudança de faixa etária e anual, sendo que a autora, ao fazer a contratação no ano de 1995, possuía 19 anos de idade, razão pela qual não sofreu, desde então, o reajuste de faixa etária.

Todavia, ao completar 46 de idade, foi incluída em nova faixa etária, recebendo o primeiro reajuste equivalente a 66%, previsto de forma expressa no documento em anexo.

Destaca a legalidade do reajuste em razão da idade, consoante julgados colacionados, sendo que o valor atualmente custeado pela agravada destoa da média despendida pela maioria dos beneficiários de planos de saúde.

Relembra que, não sendo o plano regulamentado, sujeita-se a agravada a apenas 5 faixas etárias, sendo razoável o reajuste aplicado.

Ratifica, por fim, a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, devendo ser suspensa a decisão agravada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, passo a analisar o mérito do recurso.

A fim de nortear o julgamento, relembro que a Agravada ajuizou demanda declaratória de nulidade de reajuste de mensalidade em face da Agravante por considerar abusivo o percentual aplicado em seu plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária.

Consoante destacado no momento da análise liminar, o contrato de prestação de serviços médicos foi firmado pela Agravada no ano de 1995, oportunidade em que contava com apenas 19 anos de idade, sendo enquadrada na segunda faixa etária (19 a 45 anos).

Importante consignar que o plano em questão não foi adaptado à Lei 9.656/98, razão pela qual permaneceu contando com apenas 5 faixas etárias, ao contrário dos planos regulamentados, que atualmente possuem 10 faixas.

Desse modo, após o transcurso de 27 anos sem o reajuste de faixa etária, ao completar 46 de idade houve o ingresso da Agravada na terceira faixa (46 a 60 anos), sendo, então, aplicado o reajuste de 66,51%.

Sobre a legalidade da medida, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1568244/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Neste caso, verifico que o contrato firmado expressamente previa, em sua cláusula XI, o estabelecimento das mensalidades de acordo com a faixa etária do participante, sendo que, no caso de alteração de idade que importasse em deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas automaticamente.

E, em se tratando de planos não regulamentados, relembro que o precedente qualificado supracitado apontou a necessidade de observância do que
“
consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.”

Desse modo, prevendo o contrato a elevação de preço em decorrência da mudança de faixa etária, não vislumbro ilegalidade na conduta da Operadora, inexistindo demonstração de invalidade formal da cláusula por parte da autora.

Embora a decisão agravada tenha apontado a inexistência do percentual de reajuste no contrato, tese reiteradamente apontada pela agravada em sede de contrarrazões, verifico que a Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS, editada com o objetivo de estabelecer o tratamento dispensado aos contratos com cláusulas de aumento por faixa etária anteriores à vigência da Medida Provisória 1.908-18, como é o caso dos autos, expressamente consignou “
não haver restrição legal à adoção, na formalização de contratos, de indexação externa ou vinculação a tabelas de vendas externas ao contrato para fins de autorização de aplicação de variação de valor da contraprestação pecuniária”.

Assim, em razão da necessidade de previsão expressa e definida dos percentuais aplicados, desde 1999 a Operadora definiu os reajustes decorrentes da mudança de faixa etária por meio do Informe DIRUS 002/99 (id. 5185458).

Embora a Agravada aponte que não recebeu o citado Informe, que teria sido elaborado de forma unilateral e aleatória, referido argumento deverá ser devidamente enfrentado pelo Juízo
a quo,
à luz do contraditório e ampla defesa, sendo que, no âmbito de cognição inerente ao momento, não se vislumbra vício no documento, tratando-se de uma carta elaborada na data de 26/10/1999, tendo como destinatária a Agravada.

Ademais, não vejo como reputar desarrazoado ou colidente com o CDC o aumento de faixa etária empregado na ordem de 66,51%, visto que realizado 27 anos após a assinatura do contrato, sendo que, ingressando na nova faixa, permanecerá a Agravada mais 15 anos sem sofrer novo reajuste etário.

Vale dizer, a Agravada usufruiu do plano de saúde sem o reajuste da faixa etária por um longo período que, em comparação aos planos contratados após 2004, importaria em migração por 5 faixas etárias, com o seu consequente reajuste. Natural, portanto, que o seu plano não regulamentado sofra um reajuste maior, haja vista o longo lapso temporal abrangido pelas primeira mudança de faixa etária, correspondente a um intervalo de 27 anos.

Relembro que o reajuste das mensalidades do plano de saúde fundado em mudança de faixa etária decorre do mutualismo e da solidariedade intergeracional, objetivando trazer maior equilíbrio financeiro ao plano para que tanto os jovens quanto os idosos arquem com um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços médico-hospitalares.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU

P
ROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

Com o julgamento Colegiado, resta prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 05/09/2023

Relator
a
:
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos

Voto Vista:
D
esembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Após detida análise dos autos,
não vejo como divergir d
a
eminente relator
a
,
uma vez q
ue
,
ao menos nessa análise de cognição sumária, o plano de saúde demonstrou que os reajustes aplicados não foram abusivos ou desproporcionais.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relatora.

É como
voto.